Tribunal: TJDFT
Processo: 0083906-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0083906-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: SERGIO MURILO MARELLO DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Inexistindo manifestação do autor sobre a proposta de acordo, sobreste-se o processo até o julgamento do RE 626.307 (tema 264). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator